Tribunal: TJSP
Processo: 2051250-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão liminar para afastar a eliminação do impetrante do concurso para Delegado de Polícia – DP 1/2023 até o final julgamento do feito – Alteração de gabarito das questões 25 e 34 do referido concurso público – Impossibilidade – Aplicação do decidido pelo C. STF no Tema 485 que dispõe que não "compete ao Poder Judiciário substituir a banca

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão liminar para afastar a eliminação do impetrante do concurso para Delegado de Polícia – DP 1/2023 até o final julgamento do feito – Alteração de gabarito das questões 25 e 34 do referido concurso público – Impossibilidade – Aplicação do decidido pelo C. STF no Tema 485 que dispõe que não "compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" – Ausência dos requisitos autorizadores em sede de cognição sumária – Alegações insuficientes, por ora, para ilidir a presunção de legitimidade de que goza o ato administrativo – Decisão mantida – Recurso improvido.